Tribunal: TJPA
Processo: 0022580-34.2014.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0022580-34.2014.8.14.0045

RECORRENTE: ELISMAR VIEIRA RAMOS, LUCAS DOS REIS MACEDO, RONE CARLOS DA CONCEICAO MENDES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0022580-34.2014.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELISMAR VIEIRA RAMOS

RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES

LUCAS DOS REIS MACEDO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA NÃO ACOLHIDA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, LUCAS DOS REIS MACEDO e ELISMAR VIEIRA RAMOS contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção. Os recorrentes foram pronunciados pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, em concurso material, com base no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, c/c os artigos 14, II, 29 e 69 do CP, além da combinação com o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). A defesa alegou nulidade da sentença por falta de fundamentação, ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de pleitear a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a revogação das prisões preventivas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(I) definir se a sentença de pronúncia carece de fundamentação, configurando nulidade; (II) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri; (III) determinar se as qualificadoras devem ser afastadas; (IV) analisar o pedido de revogação das prisões preventivas e a possibilidade de os recorrentes responderem ao processo em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação é rejeitada, pois a decisão de pronúncia está devidamente motivada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. A fase de pronúncia exige apenas a existência de indícios mínimos, não sendo necessária a certeza plena exigida para a condenação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas.

4.

As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, estão adequadamente caracterizadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, sendo atribuição do Tribunal do Júri a valoração final. A exclusão dessas qualificadoras só se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

5.

O pedido de revogação da prisão preventiva e de responder ao processo em liberdade não pode ser conhecido, uma vez que a defesa não apresentou fundamentação específica para impugnar a decisão de pronúncia nesse ponto, limitando-se a alegações genéricas. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, que exige a correlação entre as razões recursais e o ato impugnado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia não esgota a análise das provas, sendo esta a competência do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A manutenção da prisão preventiva está justificada pela gravidade dos crimes e pela necessidade de garantia da ordem pública.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito, nega-lhe provimento.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessário o juízo exauriente de provas, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.

As qualificadoras do homicídio podem ser mantidas na pronúncia se houver indícios mínimos que as sustentem, sendo competência do Tribunal do Júri a sua valoração definitiva.

3.

O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser fundamentado de forma específica, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, não podendo ser conhecido se apresentado de forma genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 413, caput e § 1º, 415, 316; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e V, 14, II, 29 e 69; Lei 8.072/90, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022580-34.2014.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELISMAR VIEIRA RAMOS

RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES

LUCAS DOS REIS MACEDO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, LUCAS DOS REIS MACEDO e ELISMAR VIEIRA RAMOS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, e tentativa de homicídio qualificado constante dos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c 14, incisos II, ambos do mesmo Diploma Repressivo,

na forma dos artigos 29 e 69 também do referido Códex e ainda, combinado com o artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90, salientando que LUCAS DOS REIS MACEDO ainda foi pronunciado por crime conexo previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia em síntese, que dia 23/06/2014, em Redenção/PA, cinco acusados, sob a liderança de Lucas dos Reis Macedo conhecido como "Pirulito", organizaram-se para executar um traficante chamado "Maxuel", devido a uma disputa pelo tráfico de drogas. Os acusados, Rone Carlos da Conceição Mendes, Junior Cezar da Conceição Mendes, Adriano Trindade de Almeida e Elismar Vieira Ramos, armados e trajando coletes balísticos, dirigiram-se à residência que acreditavam ser de Maxuel. No entanto, invadiram o endereço errado, ceifando a vida de Antônio Valdir Guarez com vários tiros enquanto dormia e tentando matar seu filho, Antônio Valdir Guarez Junior que foi alvejado no rosto, mas veio sobreviver.

Os acusados fugiram do local após o crime. A investigação policial, que já monitorava o grupo por envolvimento com crimes como roubo, sequestro e tráfico de drogas, conseguiu prender Lucas e outros dois acusados, enquanto Junior Cezar fugiu. Durante as prisões, armas, munições e outros objetos foram apreendidos, incluindo uma pistola calibre 380 e a camisa usada no crime. A participação de cada acusado foi confirmada por um adolescente, o qual estava envolvido no grupo e prestou depoimento na presença de um conselheiro tutelar.

Pelas condutas supra, o Ministério Público denunciou os apelantes pelas práticas do homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, enquadrando-os no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, do CP, em relação a vítima Antônio Valdir Guarez, e artigos 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c 14, inciso II, ambos do CP, além do recorrente Lucas Macedo pelo delito conexo de posse irregular de arma de fogo previsto no artigo 12 da Lei nº 10826/2003, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os demandados, para que estes sejam submetido a julgamento pelo tribunal do júri.

O feito tramitou regularmente, sendo os apelantes pronunciados conforme ao norte demonstrado, os quais inconformados interpuseram o presente apelo, sustentando em suas razões a ausência de indícios de autoria em relação ao recorrente Rone Mendes e carência de elemento probatório em relação aos apelantes Lucas Macedo e Elismar Ramos, diante da inexistência de individualização de participação daqueles no homicídio e na tentativa de homicídio da vítima Antônio Valdir Guarez e de seu filho Antônio Valdir Guarez Junior.

Argumentam ainda, sobre a falta de prova em relação ao elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus necandi”, defendendo outrossim a ausência de fundamentação do “decisum” monocrático.

Por fim, sustentam o não reconhecimento das qualificadoras, por ausência de motivos indicados na decisão.

Nos pedidos derradeiros, pugnaram em sede preliminar a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, bem como a exclusão das qualificadoras e, no mérito, pela reforma do “decisum” monocrático para impronunciá-los, ante a ausência de provas indiciárias e mais uma vez, de forma alternativa, a extirpação das qualificadoras, além da revogação de suas prisões preventivas.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a defesa que a sentença de pronúncia é nula por ausência de fundamentação, ou seja, o “decisum” monocrático se baseou em afirmações genéricas no tocante a autoria dos crimes praticados, bem como quanto as qualificadoras reconhecidas em desfavor dos recorrentes.

A presente preliminar não deve ser acolhida.

Explico.

Primeiramente, cabe ressaltar que vislumbro do presente feito criminal indícios mínimos de autoria (depoimento de testemunhas, vídeos) e materialidade (perícias, laudos e provas testemunhais) das condutas possivelmente perpetradas pelos recorrentes, ensejando o julgamento destes pelo júri popular.

Saliento ainda, que o juízo monocrático neste momento processual, ou seja, na primeira fase do júri, não deve se aprofundar na análise do conjunto probatório, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

De outra banda, constato que as qualificadoras também se mostram “quantum satis” caracterizadas no caso em análise e, por isso, devem também ser mantidas, até porque decidir sobre elas também é de competência do Conselho de Sentença, só podendo ser elididas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há que se cogitar de ausência de fundamentação na decisão de pronúncia e na imposição das qualificadoras aos recorrentes, eis que não observada qualquer afronta ao dever de motivação judicial, constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira.

Assim, rejeito a preliminar.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, as materialidades dos delitos estão demonstradas por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo exame cadavérico realizado na vítima Antônio Valdir Guarez, reproduções fotográficas, auto de apresentação e apreensão
e
pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes nos eventos criminosos, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.4 - DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V, DO § 2º, DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – incisos I, IV e V, §2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

3.5 – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DA CONCESSÃO DE LIBERDADE AOS RECORRENTES

A defesa dos recorrentes pugna a reanálise da necessidade da manutenção de suas prisões provisórias, nos termos do artigo 316, do CPP, a fim de revogá-las e conceder aos mesmos a liberdade, sem, contudo, fundamentar sua tese.

Analisando detidamente as razões defensivas, é fácil constatar que os apelantes se quedam inerte em trazer ao colegiado os motivos pelos quais entendem que devem responder o feito em liberdade, limitando-se, reafirmo, a requerer o provimento do recurso para alterar o “decisum” monocrático e assim responderem o processo em liberdade.

No caso, patente há ofensa ao princípio da dialeticidade, para o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pela parte recorrente, não podendo ser conhecido o pedido realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

A respeito do referido princípio observa-se que:
“o fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão “ad quem” avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (“error in iudicando”), o vício de procedimento (“error in procedendo”) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual."
(ASSIS, Araken de Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim vem decidindo sobre a questão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que
"Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2060531 SC 2022/0029994-1 – Órgão julgador: T5 – QUINTA TURMA – Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – decisão de 17/05/2022) (grifos e negritos meus)

De igual forma o E. STF também já firmou entendimento sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
“princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”
(ARE 681.888 - AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 0059501-58.2021.1.00.0000 SC 0059501-58.2011.1.00.0000 – 1ª Turma. AG. REG. NO HABEAS CORPUS 205.448 SANTA CATARINA. Relator Ministro ROBERTO BARROSO. Decisão de 27/08/2021. Publicação de 13/12/2021)

Portanto, não há como conhecer do pedido qual seja, de revogação da prisão dos recorrentes e o direito destes responderem o feito em liberdade, formulado no presente recurso em sentido estrito, tendo em vista a evidente afronta ao princípio acima citado, diante da impugnação genérica efetuada por parte dos apelantes em suas razões, sem qualquer fundamentação específica acerca dos motivos pelos quais entende a necessidade de reforma da decisão de pronúncia.

Neste ponto o recurso não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso em parte e, na parte conhecida rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 31/01/2025